Tribunal: TJMT
Processo: 1004000-58.2025.8.11.0037
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004000-58.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, 1/3 de férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIENE FERREIRA ALVES - CPF: 693.669.183-87 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE JULGADO. MAGISTÉRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. HORAS-ATIVIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE AULAS ADICIONAIS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LC ESTADUAL No 50/1998. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE (IRDR TEMA No 04). MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. MULTA PROCESSUAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado contra decisão monocrática que conheceu e manteve, na íntegra, sentença proferida por Juízo dos Juizados Especiais, a qual condenou o Estado ao pagamento do terço constitucional de férias calculado sobre a totalidade de 45 dias anuais e ao pagamento de indenização substitutiva correspondente às horas-atividade não remuneradas/ não gozadas incidentes sobre aulas adicionais atribuídas à docente
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em (i) definir se o terço constitucional de férias incide sobre os 45 dias previstos em lei para o magistério estadual; e (
ii
) definir se as horas-atividade, previstas no art. 38 da Lei Complementar Estadual no 50/1998, incidem também sobre as aulas adicionais atribuídas ao professor, ou se o regime remuneratório do art. 79, § 2o, I, exclui tal incidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A LC estadual assegura que a jornada docente compreende parcela destinada a atividades extraclasse (hora-atividade — 33,33%), cujo conteúdo e finalidade justificam sua indivisibilidade em relação ao exercício integral do magistério.

As aulas adicionais, quando atribuídas pela Administração, ampliam a jornada de trabalho do professor e, por natureza e função, demandam tempo complementar de planejamento e atividades extraclasse, de modo que a inexistência de contraprestação temporal configura prestação de trabalho não remunerada.

A interpretação do art. 79, § 2o, I, que fixa a base de cálculo do acréscimo pela hora/aula, trata da forma de remuneração, não elide a incidência do dispositivo estrutural que regula a distribuição da jornada (art. 38), devendo as normas ser lidas em conjunto.

A incidência do terço constitucional sobre 45 dias de férias decorre diretamente do disposto no art. 54 da LC no 50/1998 e foi objeto de pacificação por meio do IRDR Tema no 04, aplicável por força dos
arts
. 927, III, e 985, I, do CPC, não havendo nos autos elementos aptos a distinguir o caso do precedente.

As razões recursais aportadas não trazem fato novo nem argumento jurídico apto a infirmar a interpretação sistemática adotada, configurando mero inconformismo, o que autoriza a manutenção da decisão agravada e a aplicação da sanção processual por manifesta improcedência do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
As aulas adicionais atribuídas à docência ampliam a jornada de trabalho e ensejam a incidência proporcional das horas-atividade, por força da interpretação sistemática dos
arts
. 38 e 79 da Lei Complementar Estadual no 50/1998.
2.
O adicional de um terço sobre férias incide sobre os 45 dias anuais previstos para o magistério, conforme art. 54 da LC no 50/1998 e o enunciado formado no IRDR Tema no 04.
3.
Recurso que repete teses já rechaçadas e contrárias a precedente vinculante pode ser considerado manifestamente improcedente, sujeitando o
manejante
à multa processual nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 7o, XVII; Lei Complementar Estadual no 50/1998,
arts
. 38, 54 e 79, § 2o, I; Código de Processo Civil,
arts
. 927, III; 985, I; 1.021, § 4o; IRDR Tema no 04 (Tribunal de Justiça — N.U. correspondente). Normas administrativas relativas às custas: art. 460 (CNGC), conforme decisão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, identificado no ID 318651885, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. decisão monocrática de ID 314848371, da lavra deste Relator, que, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado (ID 314573484) manejado pelo próprio ente estatal.

A decisão monocrática ora agravada manteve, em sua integralidade, a sentença proferida pelo Juízo dos Juizados Especiais de Primavera do Leste (ID 314573483), a qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial por LUCIENE FERREIRA ALVES, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças relativas ao terço constitucional de férias, calculado sobre a totalidade dos 45 (quarenta e cinco) dias anuais, bem como ao pagamento de indenização substitutiva correspondente às horas-atividade não remuneradas e não gozadas, incidentes sobre as aulas adicionais atribuídas à servidora.

Em suas razões recursais, o Agravante defende a necessidade de reforma da decisão monocrática, restringindo sua insurgência, todavia, ao capítulo decisório que confirmou o direito da Agravada ao recebimento das horas-atividade. Argumenta, em apertada síntese, que a Lei Complementar Estadual no 50/1998, ao disciplinar a matéria, não estende a referida verba às aulas de natureza adicional ou extraordinária. Sustenta que o artigo 38 do referido diploma legal vincula a hora-atividade exclusivamente à jornada semanal ordinária, e não à carga suplementar, para a qual o artigo 79, § 2o, inciso I, estabeleceria um regime remuneratório próprio e excludente, calculado apenas com base no valor da hora/aula.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão ou, caso mantida, pelo provimento do presente Agravo Interno, a fim de reformar o julgado monocrático e, por consequência, afastar a condenação ao pagamento das horas-atividade.

A parte Agravada, embora devidamente intimada para se manifestar, quedou-se inerte, conforme atesta a certidão de ID 325323879.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia, em sua origem, centra-se em dois pleitos distintos, porém umbilicalmente ligados à disciplina do magistério público estadual: o primeiro, referente ao direito à percepção do terço constitucional de férias sobre a integralidade do período de 45 (quarenta e cinco) dias previsto em lei; e o segundo, atinente ao direito à remuneração proporcional das horas-atividade sobre as aulas adicionais que são atribuídas aos docentes. A sentença de piso, com notável acerto, acolheu ambas as pretensões. A decisão monocrática
agravada, por sua vez, manteve o julgado singular, ao constatar sua plena sintonia com a legislação de regência e com a jurisprudência pacificada e vinculante desta Corte.

O presente Agravo Interno, contudo, não se revela apto a infirmar os sólidos fundamentos que alicerçaram a decisão monocrática vergastada. O Agravante, Estado de Mato Grosso, limita sua argumentação a uma reedição de teses já exaustivamente rechaçadas, sem trazer qualquer elemento novo, fático ou jurídico, que justifique a revisão do que fora decidido. Procedo, pois, à análise pormenorizada dos pontos questionados, a fim de demonstrar a
irretocabilidade
da decisão agravada.

I. Da Inerência da Hora-Atividade ao Exercício Docente e sua Incidência sobre as Aulas Adicionais

O cerne da insurgência do Agravante, tal como exposto em sua peça recursal de ID 318651885, reside na interpretação restritiva que pretende conferir ao regime de horas-atividade dos professores da rede estadual. Sustenta o ente público que as aulas adicionais, por sua natureza supostamente extraordinária, não integrariam a "jornada semanal" a que alude o artigo 38 da Lei Complementar Estadual no 50/1998, e que, portanto, sobre elas não deveria incidir a proporção de 1/3 (um terço) destinada às atividades extraclasse.

Esta linha de raciocínio, com o devido respeito, padece de um vício de origem, qual seja, o de ignorar a própria
ratio

essendi
da hora-atividade e a natureza indivisível do trabalho docente. O mister do magistério não se exaure, como é cediço, no tempo despendido pelo professor em sala de aula, em interação direta com os educandos. Pelo contrário, a qualidade, a profundidade e a eficácia do processo de ensino-aprendizagem dependem, de forma crucial e inafastável, de um vasto cabedal de atividades preparatórias e complementares. O planejamento de aulas, a elaboração e correção de avaliações, a pesquisa de materiais didáticos, a articulação com a comunidade escolar e o contínuo aperfeiçoamento profissional não são meros acessórios, mas sim componentes intrínsecos e indispensáveis da função.

O legislador mato-grossense, ao editar o Estatuto dos Profissionais da Educação Básica (LC no 50/98), reconheceu essa realidade ao estatuir, em seu artigo 38, que "Fica assegurado a todos os professores o correspondente a 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) de sua jornada semanal para atividades relacionadas ao processo didático pedagógico". O parágrafo primeiro do mesmo artigo, de forma elucidativa, detalha o que se deve entender por hora-atividade, confirmando sua finalidade de viabilizar todo o suporte pedagógico que dá substância ao trabalho em sala. Essa disposição legal, aliás, encontra eco na própria Constituição Estadual e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, refletindo um consenso sobre a estrutura da jornada docente, como bem ressaltado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167, onde se destacou a razoabilidade e a necessidade desse tempo extraclasse para a melhoria da qualidade do ensino.

Quando a Administração Pública, por necessidade do serviço, atribui ao professor efetivo aulas adicionais, nos termos do artigo 79, § 2o, inciso I, da LC no 50/98, ela está, na prática e para todos os efeitos,
expandindo a jornada de trabalho daquele servidor. É logicamente inconcebível e juridicamente insustentável presumir que essas aulas suplementares, para serem ministradas com a mesma qualidade e zelo que as regulares, não demandem, igualmente, tempo adicional de preparação, planejamento e avaliação. Exigir do professor que ministre mais aulas sem lhe garantir a contrapartida de tempo para as atividades extraclasse correspondentes é, em última análise, exigir a prestação de trabalho gratuito, o que atenta frontalmente contra o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, que rege as relações da Administração Pública.

A tese do Agravante, de que a expressão "sendo o acréscimo de sua carga horária calculado à base do valor da hora/aula", contida no referido artigo 79, teria o condão de excluir a incidência da hora-atividade, é fruto de uma interpretação isolada e apegada à literalidade, que despreza a necessária hermenêutica sistemática e teleológica. O dispositivo em questão trata da base de cálculo para a remuneração, ou seja, do valor monetário da hora de trabalho adicional, e não da composição da jornada de trabalho. Ele não revoga nem excepciona a regra fundamental e estruturante do artigo 38. A correta exegese impõe a leitura conjunta das normas: as aulas adicionais devem ser remuneradas com base no valor da hora/aula, mas a carga horária total ampliada (regular + adicional) deve observar a proporção de 2/3 para interação com os alunos e 1/3 para atividades extraclasse. Desconsiderar essa proporção é subverter o modelo de jornada de trabalho concebido pelo próprio legislador estadual.

Portanto, a decisão monocrática, ao confirmar o direito da Agravada à indenização correspondente às horas-atividade não pagas sobre as aulas adicionais, aplicou o direito de forma escorreita, harmonizando os dispositivos legais pertinentes e garantindo a justa remuneração pelo trabalho efetivamente despendido, em sua integralidade.

II. Da Correta Aplicação do Precedente Vinculante Relativo ao Terço de Férias sobre 45 dias (IRDR Tema no 04)

Ainda que o Agravo Interno tenha se omitido em atacar especificamente o capítulo da decisão monocrática que tratou do direito ao terço constitucional sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias, a manutenção integral do julgado agravado impõe que se reforce o acerto também neste ponto, sobre o qual, aliás, não paira qualquer dúvida razoável.

A tese do Estado de Mato Grosso, ventilada no Recurso Inominado (ID 314573484) e devidamente rechaçada na decisão monocrática, de que os 15 (quinze) dias de descanso no interregno do ano letivo teriam natureza de mero "recesso escolar", não encontrando amparo na legislação. O artigo 54 da Lei Complementar no 50/1998 é categórico e não deixa margem para interpretações criativas: "O professor [...] gozarão de férias anuais I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo".

O legislador foi explícito ao qualificar ambos os períodos
como
férias. Onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete ou ao administrador público fazê-lo, sob pena de usurpação da função legislativa. Se a
norma estatui que o professor tem direito a 45 dias de férias anuais, divididas em dois períodos, o direito ao adicional de um terço, garantido pelo artigo 7o, inciso XVII, da Constituição Federal, e replicado no artigo 55 da própria lei complementar, deve incidir sobre a totalidade desse período.

Ademais, e de forma terminativa, a questão foi objeto de pacificação por este egrégio Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR Tema no 04 (N.U 1002789-40.2021.8.11.0000), no qual se firmou a seguinte tese, de observância obrigatória:

"1 - Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002."

"2 - O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário."

A decisão monocrática agravada, ao invocar e aplicar a tese supracitada, cumpriu com o dever que lhe é imposto pelos artigos 927, inciso III, e 985, inciso I, do Código de Processo Civil. A sistemática de precedentes vinculantes visa a garantir a isonomia, a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais, evitando que casos idênticos recebam soluções díspares. A insurgência do Agravante contra matéria já pacificada em incidente de caráter obrigatório, sem apresentar qualquer argumento robusto de distinção (
distinguishing
) ou de necessidade de superação do precedente (
overruling
), revela-se, portanto,
inócua
e desprovida de fundamento.

III. Da Manifesta Improcedência do Recurso e da Aplicação da Sanção Processual

Diante do exposto, verifico que o presente Agravo Interno não logra êxito em abalar a estrutura argumentativa da decisão monocrática. Pelo contrário, as razões apresentadas configuram mero inconformismo com a correta aplicação do direito e com a observância de precedente vinculante desta própria Corte de Justiça.

A decisão agravada, ao proferir seu dispositivo, já continha expressa advertência quanto à possibilidade de aplicação da sanção prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, em caso de interposição de agravo manifestamente inadmissível ou infundado. Tendo o Agravante insistido em teses que contrariam frontalmente a jurisprudência pacificada e a interpretação sistemática da legislação, considero que o recurso
se enquadra na hipótese de manifesta improcedência, justificando a imposição da multa como medida pedagógica e vocacionada a coibir o uso de expedientes meramente protelatórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em total consonância com os fundamentos da decisão monocrática de ID 314848371, CONHEÇO do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
o julgado agravado em todos os seus termos.

Ademais, diante da manifesta improcedência do recurso, que se insurge contra decisão fundamentada em precedente de observância obrigatória e na correta interpretação do ordenamento jurídico, CONDENO o Estado de Mato Grosso, ora Agravante, ao pagamento de multa processual, a qual fixo no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025